Tribunal: STF
Processo: ARE 1470007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL. PROGRAMA PROGOIÁS. LEI 20.787/2020. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PROTEGE. LEGALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 160/2017. ANTINOMIA ENTRE NORMAS. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 1. N ão há conflito de normas entre a Lei nº 14.469/2003, norma geral que dispõe sobre o Fundo PROTEGE GOIÁS, a qual estabelece seu objetivo, fonte de recursos, utilização, e a Lei nº 20.367/2018, que trata especificamente da reinstituição dos benefícios fiscais, porquanto aquela, tanto no art. 7º, inciso II, como no artigo 9º, inciso II, já autoriza o Chefe do Poder Executivo, de acordo com a discricionariedade, condicionar a fruição do benefício à contribuição para o fundo. Ademais, deve prevalecer as disposições da Lei nº 20.367/2018, que trata de forma específica sobre a reinstituição dos benefícios fiscais. 2. O Programa PROGOIÁS, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei 20.787/2020, constitui um novo programa de benefícios fiscais no âmbito do Estado de Goiás, a par dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, sob o qual instituiu a cobrança de contribuição mensal ao Fundo Protege, em percentuais de 6% a 10% (a depender do tempo de fruição dos benefícios), como condição para a fruição do benefício, nos termos do artigo 11, da referida Lei. 3. Assim, dado o caráter discricionário da concessão do benefício e a faculdade do contribuinte de optar pela sua utilização, não há que se falar em ilegalidade da cobrança da contribuição como condição para fruição do benefício fiscal, porquanto a própria LC nº 160/2017 que autorizou a reinstituição dos benefícios, também permitiu a modificação do ato concessivo do benefício antes do término de sua fruição. REMESSA NECESSÁRIA E 2º APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. 1º APELAÇÃO PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, 146, III, 149 e 167, IV, da Constituição Federal e do(s) art.(s) 82, §1º, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente